Tribunal: TJSP
Processo: 1049581-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049581-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILTON
AVELLAR JUNIOR, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049581-41.2019.8.26.0053 -Voto no 12061
2
Apelação Cível no 1049581-41.2019.8.26.0053
Apelante: Nilton Avellar Junior
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12061
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA.
Processo extinto em razão do reconhecimento de
litispendência. Impossibilidade. Inexistência da tríplice
identidade. Causa de pedir diversa.
Sentença extintiva reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nilton Avellar Junior em face da r. sentença a fls. 222/225, que, em
ação de procedimento comum ajuizada em face do Estado de São
Paulo, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de
litispendência, e condenou o apelante por litigância de má-fé.
Em razão da sucumbência, o apelante foi
condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
Em suas razões recursais (fls. 234/236), o apelante
sustenta, em síntese, que não agiu de má-fé, não bastando o
reconhecimento de litispendência para a imposição da respectiva multa.
Aduz, ainda, que não há falar em litispendência, vez que as causas de
pedir são distintas.
Contrarrazões a fls. 244/252, pelo não provimento
ao recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049581-41.2019.8.26.0053 -Voto no 12061
3
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e merece provimento.
Isto porque, respeitado o entendimento da MM.
Juíza a quo, não era o caso de reconhecer a litispendência.
Verifique-se, de início, o ensinamento de Daniel
Amorim Assumpção Neves acerca do reconhecimento da litispendência
como causa extintiva do processo:
A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 37, VI, e
§§1°, 2° e 3° do CPC. Haverá litispendência quando dois ou
mais processos idênticos existirem concomitantemente,
caracterizando-se a identidade pela verificação no caso
concreto da tríplice identidade mesmas partes, mesma
causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a
litispendência
uma
defesa
processual
peremptória,
considerando-se que a necessidade da manutenção de
apenas um processo está baseada em dois importantes
fatores: economia processual e harmonização de julgados.
Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos
idênticos, com realização duplicada de atos e gasto
desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de
processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias,
o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá
gerar
no
caso
concreto
problemas
sérios
de
incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários.
Na
jurisprudência,
ainda
que
abordando
especificamente a coisa julgada, o STJ (Recurso Especial no 1.217.377
PR, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino), já explicitou as
nuances a serem identificadas, para a aferição de identidade ou não
entre as causas, verbis:
O art. 474 do Código de Processo Civil prevê, como se sabe,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049581-41.2019.8.26.0053 -Voto no 12061
4
a eficácia preclusiva da coisa julgada ou o princípio do
deduzido e do dedutível, de acordo com os quais a
indiscutibilidade e a imutabilidade próprias da coisa
julgada abrangem também “as alegações e defesas que a
parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição
do pedido”.
É certo, contudo, que a eficácia preclusiva da coisa julgada
não possui a aptidão de alcançar causas de pedir não
veiculadas pela parte autora, mas tão somente os
argumentos em torno de uma causa de pedir que, por uma
razão qualquer, não tenham sido utilizados pelo autor ou
pelo réu na discussão da causa.
Nesse sentido, na doutrina, a posição de José Miguel
Garcia Medina e (Código de processo civil comentado: com
remissões e notas comparativas ao projeto do novo CPC.
São Paulo, RT, 2011, p. 432) e Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitidiero (Código de processo civil comentado
artigo
por artigo. 3a ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011,
p. 453).
Pois bem.
Pretende o apelante a nomeação, a posse e o
exercício no cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, referente ao Edital n. DP-5/321/14.
Na presente ação, o pedido é fundamentado na
alegação de que o motivo determinante para a sua não nomeação
(impedimento editalício) era inexistente.
Já nos autos do mandado de segurança impetrado
anteriormente pelo apelante (Processo n. 1000457-94.2016.8.26.0053),
apesar de o resultado útil pretendido ser realmente idêntico (nomeação,
posse e exercício no cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, referente ao Edital n. DP-5/321/14), a causa de
pedir foi diversa.
Isto porque, o pedido de concessão da ordem foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049581-41.2019.8.26.0053 -Voto no 12061
5
fundamentado na alegação de que a nota de cancelamento da nomeação
e posse não foi publicada no Diário Oficial, em violação ao princípio da
publicidade, bem como porque o suposto impedimento editalício seria
ilegal, posto que contrário ao Decreto Estadual n. 60.449/14.
Não havendo a identidade entre as causas de pedir,
não havia mesmo se falar em litispendência.
Dessa forma, resta afastada também a condenação
do apelante por litigância de má-fé.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para afastar a extinção do processo e a condenação do apelante
por litigância de má-fé.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049581-41.2019.8.26.0053 -Voto no 12061
6
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora